Tribunal: CARF
Processo: 10283.720430/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720430/2013-07
ACÓRDÃO
2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO GABRIEL GONCALVES PEDROSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Incabível a alegação de decadência nas hipóteses em que a ciência do
lançamento se deu antes de transcorrido o prazo de cinco anos contados
da data do fato gerador do IRPF, a saber, 31 de dezembro do ano-
calendário correspondente.
LUCROS OU DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. REGRA DE ISENÇÃO DO IRPF.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior. A parcela de lucros ou
dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto não está
sujeita ao Imposto de Renda, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento..

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
2
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Actual
Cargo Ltda), sem vínculo empregatício, no ano-calendário de 2009. Foi aplicada a multa de ofício
de 75% sobre o imposto apurado na infração, bem como juros de mora pela taxa SELIC. É ver
trecho do TVF:
Os documentos fornecidos pelo contribuinte indicam ser os questionados valores
depositados/creditados na conta 15710-73, do banco HSBC, referentes a pró-
labores já declarados e a indenizações e reembolsos de compras de passagens
aéreas. Quanto aos valores depositados/creditados na conta 114631 do banco
Sofísa, os documentos e extratos bancários da Actual Cargo Ltda disponibilizados
à fiscalização atestam ser provenientes dessa empresa, portanto, também
tiveram sua origem comprovada, porém, são caracterizados como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Demonstrada a origem dos recursos, cabe ao fiscalizado comprovar que esses
rendimentos recebidos da Actual Cargo não estariam sujeitos à tributação do
imposto de renda. A simples afirmação de que os depósitos na conta mantida no
banco Sofisa, no ano de 2009, seriam concernentes à distribuição de lucros
apurados nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, não é suficiente para
considerá-los como rendimentos isentos. E preciso comprovar ter aquela
empresa, de fato, apurado Lucro nesses anos.
O contribuinte foi intimado a apresentar a escrituração contábil da empresa
Actual Cargo Ltda, relativa àqueles anos-calendário, de modo a comprovar o lucro
apurado naqueles períodos, no entanto, simplesmente alegou ter sido
extraviada a documentação correspondente, sem demonstrar nenhum interesse
em comprovar ter aquela empresa auferido o questionado lucro.
Considerando que os depósitos na conta do fiscalizado foram efetuados em 2009
e a afirmativa de que a documentação dos anos de 2003 a 2005 foi extraviada,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
3
intimei-o a apresentar os livros contábeis de 2006, 2007, 2008 e 2009. Porém,
mais uma vez, o contribuinte deixou de usufruir da oportunidade que lhe foi dada,
ao não fornecer a escrituração contábil dos anos de 2006 e 2008.
Nos livros Diário da empresa Actual Cargo Ltda, referentes ao ano-calendário
2007, consta no Termo de Abertura como sendo os livro de n°s 7 a 12,
autenticados na JUCEA, respectivamente sob os n°l2/0002513-9 a 12/0002518,
em 14/12/2012. Nesse Termo de Abertura está ressalvado que estes livros
substituem os livros de n°s 0001 a 0006, registrados na JUCEA, conforme Termo
de Autenticação n°s 11/000071 1-5 a 11/00007166, em 26/04/2011. Esta ressalva
indica não ter a empresa, até aquela data, registrado na JUCEA os livros Diários
dos anos de 2003 a 2006, já que os livros Diário n°s 0001 a 0006 também
correspondem as operações realizadas pela empresa no ano de 2007.
Cabe aqui relembrar que, apesar de intimado, o contribuinte não apresentou os
livros Diários n°s 0001 a 0006.
Segundo a Certidão expedida pela JUCEA, em 06/12/12, a empresa somente
possuía autenticados naquele órgão os livros Diários n°s 0001 a 0006, que
correspondem ao ano de 2007, portanto não possuía os livros Diários referentes
às operações realizadas nos ano de 2003 a 2006.
Isto pode ser ratificado pelas próprias DIPJ dos exercícios 2004, 2005, 2006, 2007
que não mencionam o n° do Diário e do respectivo registro.
No processo 10283.721.308/2008-82 em nome da Actual Cargo, referente aos
anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, na descrição dos fatos do Auto de
Infração do IRPJ assim foi mencionado pelo auditor-fiscal que procedeu a
fiscalização: "Arbitramento do lucro tributável (IRPJ) e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL) que se faz tendo em vista que o
contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração
dos livros Diário, Razão e Registro de Inventário, na forma disposta nas leis
comerciais e fiscais, fato este caracterizado pela falta de atendimento ao Termo
de Inicio de Fiscalização, de 12-03-08, e ao Termo de Intimação Fiscal, de 21-05-
08.
Todos os fatos acima relatados nos levam a concluir não possuir a empresa os
livros contábeis a que estava legalmente obrigada, não sendo, portanto,
comprovada a obtenção de lucros nos anos de 2003, 2004 e 2005, o que
impossibilita acatar o argumento do contribuinte de que a questionada
movimentação financeira, no ano de 2009, refere-se a rendimentos isentos
decorrentes da distribuição de lucros.
(...)A falta da escrituração contábil relativa aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006,
impossibilita comprovar a efetiva evolução dos valores declarados como Lucros
Acumulados.
Na DIPJ 2009, ac 2008 (entregue em 16/10/2009) foi declarado R$0,00 na ficha 6
A (Demonstração do Resultado) e na ficha 9A(Demonstração do Lucro Real).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
4
Na ficha 37a (Passivo - Balanço Patrimonial) foi informado R$0,00 no saldo inicial
e final da conta Reservas de Capital (item 30) e da conta Lucros Acumulados (item
41). Na ficha 38 também está zerada a Demonstração dos Lucros Acumulados e a
ficha 51A (Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular) não foi preenchida.
Mais uma vez, verifica-se divergência entre as DIPJ, já que na DIPJ 2008
retificadora, na ficha 37A(Balanço Patrimonial), na conta Lucros Acumulados(item
36), foi informado saldo final igual a R$48.382.004,62 , enquanto na DIPJ 2009, na
mesma ficha 37a , item 41, foi declarado saldo inicial igual a R$0,00.
No livro Razão do ano-calendário 2007, cujo Diário n°07 foi autenticado na JUCEA
somente em 14/12/2012, posteriormente o início do procedimento fiscal, foi
registrado na conta Lucros Acumulados saldo inicial de R$46.665.339,07 e saldo
final de R$46.601.129,09, divergindo este valor do saldo declarado na DIPJ 2008.
Apesar de intimado o contribuinte não disponibilizou os livros contábeis de
2008.
Na Contabilidade do ano de 2009, entregue eletronicamente, a Actual Cargo
registrou o saldo inicial da conta Lucros Acumulados no valor de
R$49.950.440,97 e a distribuição de lucros no montante de R$16.202.480,13,
restando o saldo final de R$33.747.960,84.
Na DIPJ do exercício 2010, ano-calendário 2009, daquela empresa, somente
entregue em 02/01/2012, na ficha37A , item 32 (Reserva de Lucros), informa o
montante de R$49.950.440,97 e R$65.709.638,25, nas colunas "ano
imediatamente anterior" e "ano da declaração", respectivamente. Já na ficha 38
(Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados), consta R$0,00 no item 01
(Saldo de Lucros Acumulados), R$104.650,30 no item 05 (Lucro Líquido do ano) e
o mesmo valor no item 15 (Lucros ou Prejuízos Acumulados). Na ficha
61A(Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular), no item
Lucros/Dividendos declara o valor de R$4.410.500,00 em nome do contribuinte e
o mesmo valor para a outra sócia.
Verificam-se, portanto, divergências entre os saldos inicial e final contabilizados,
no ano de 2009, a título de Lucros Acumulados/Reservas de Lucros do ano de
2009 e os declarados na DIPJ 2010.
Além da divergência entre os valores declarados e contabilizados, o valor da
movimentação financeira no banco Sofisa (cuja conta corrente é em conjunto
com a esposa e sócia na empresa Actual Cargo), que o contribuinte alega ser
distribuição de lucros, importa em R$16.202.480,13, quantia muito superior a
informada na DIPJ 2010, que totaliza R$8.821.000,00 para os dois sócios.
Além disso, a DIPJ demonstra ser impossível a distribuição de lucros no ano de
2009, referente aos exercícios 2003, 2004 e 2005, posto não haver saldo inicial na
conta Lucros Acumulados, a conta Reseiva de Lucros com saldo no ano anterior de
R$49.950.440,97 passa a ter saldo no ano da declaração de R$65.709.638,25 e o
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
5
lucro declarado no exercício é bastante inferior ao valor da movimentação
financeira.
Cabe aqui mencionar que, apesar de intimado, o contribuinte não comprovou a
evolução da conta Lucros Acumulados, conforme Termo de Intimação Fiscal no 09.
(...)Sem livros ou documentos contábeis que comprovem, de forma inequívoca, a
apuração de cada um desses valores, não é possível aceitar a alegação do
contribuinte de que as quantias creditadas na conta corrente n°l 14631 do banco
Sofisa referem-se à distribuição de lucros. Ainda que essa hipótese fo sse
admitida, não poderíamos considerar esses rendimentos como isentos, visto
existirem valores contabilizados com o título "Lucros Acumulados" e "Ajustes de
Exercícios Anteriores" que podem ser concernentes a períodos em que os lucros
distribuídos eram enquadrados como rendimentos tributáveis.
Considerando ser aquela conta bancária mantida pelo contribuinte em conjunto
com sua esposa, Sra Elisiê Macena Correa Pedrosa, CPF 041.003.102-00, a qual
também é sócia da empresa Actual Cargo Ltda, os valores ali
depositados/creditados e caracterizados como rendimentos recebidos da pessoa
jurídica foram imputados aos dois sócios, mediante a divisão entre o total dos
rendimentos e os dois titulares, conforme demonstra a planilha em anexo.
(...)Assim, conclui-se que, pela verdade material dos fatos, os valores oriundos
da Actual Cargo Ltda depositados/creditados na conta corrente 114631, agência
043, do banco Sofisa S/A, em nome do contribuinte e de sua esposa, têm a
efetiva natureza de rendimentos tributáveis e não a natureza de isentos a título
de distribuição de lucros.
Isto posto, deixado o sujeito passivo de informar em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 os valores depositados/creditados naquela conta
bancária, no ano de 2009, oriundos da Actual Cargo Ltda, mediante a divisão
entre o valor total dos depósitos/créditos e os dois titulares, conforme
demonstrado na planilha "Rendimentos Omitidos - Actual Cargo Ltda" fica
caracterizada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. – grifou-
se.
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 1a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 160/475), reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação, em breve síntese:
a) A decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário relativo aos
rendimentos considerados omitidos, relativamente ao ano –calendário de 2009,
com o argumento e que referidos rendimentos foram disponibilizados nos anos
de 2003, 2004, 2005 e 2006;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
6
b) Aponta rendimentos isentos que teriam sido auferidos de Actual Cargo Ltda, em
decorrência de lucros e dividendos recebidos, fato que estaria amparado,
segundo a interessado, “nos livros contábeis e de toda a outra documentação
exigida pela auditora federal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme se verifica do Relatório, o recorrente repisa os argumentos trazidos em
sua impugnação.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita.
1
DECADÊNCIA
A alegação de decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
relativo aos rendimentos considerados omitidos não merece prosperar.
Como destacado pela decisão de piso, o lançamento traz como motivação a não
comprovação, pelo contribuinte, da origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas. Isto é,
a fiscalização lançou rendimentos que não foram declarados pelo contribuinte, tendo como ponto
de partida depósitos efetuados em suas contas bancários no ano de 2009.
Assim sendo, nos termos da Súmula CARF n. 38, o fato gerador do IRPF ocorreu no
dia 31/12/2009:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Como a ciência do lançamento se deu em 13/05/2013 (e-fl. 391), não está
caracterizada a decadência dos fatos geradores sujeitos ao ajuste anual ocorridos no ano-
calendário 2009 pela regra de contagem do art. 150, §4o do CTN (houve Imposto de Renda Retido
na Fonte declarado na DIRPF/2010 – e-fl. 4).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
7
2
RENDIMENTOS ISENTOS: LUCROS E DIVIDENDOS
Quanto as demais alegações, concordo com a decisão da DRJ e adoto como
fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12, do RICARF),
mediante a reprodução do seguinte trecho:
LUCROS E DIVIDENDOS. ISENÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O impugnante aponta rendimentos isentos que teriam sido auferidos de Actual
Cargo Ltda, em decorrência de lucros e dividendos recebidos, fato que estaria
amparado, segundo a interessado, no Livro Diário da empresa em questão,
referente ao período abrangido no lançamento.
De acordo com o normativo legal que rege a matéria, o lucro distribuído que
exceder o lucro presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições,
inclusive adicional, será considerado tributável, exceto se comprovado através de
escrituração contábil(art. 10 da Lei no 9.249, de 1995). Em outros termos, se a
empresa demonstrar, por meio de escrituração contábil regular, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração do lucro
presumido, esse lucro, contabilmente demonstrado, poderá ser distribuído com
isenção do imposto sobre a renda.
(...)
Conforme destacado acima, a isenção do IRPF somente se estende à parcela
excedente ao valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, no caso
concreto, o lucro presumido.
Oportuno mencionar o que determina a Lei n° 10.406, de 2002, Código Civil:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Em relação a esses rendimentos, a fiscalização, à fl. 342/347, tece os seguintes
comentários:
(...)No decorrer do procedimento fiscal realizado no cônjuge da contribuinte, este
foi intimado a apresentar os Livros e Demonstrativos Contábeis dos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005 da empresa Actual Cargo e a disponibilizar
documentação comprobatória dos reembolsos de passagens aéreas e dos gastos
em cartão de crédito. Em resposta, alegou terem sido extraviados os documentos
relativos àqueles anos-calendário.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
8
Diante do alegado, foi intimado a apresentar os Livros e Demonstrativos
Contábeis dos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009 e a documentação
comprobatória de compras de passagens aéreas e de gastos em cartão de crédito
que teriam originado reembolso de valores depositados em sua conta no banco
HSBC. Atendendo a intimação, o interessado forneceu CD contendo a escrituração
contábil de 2009 e documentação referente a compras e reembolsos de
passagens aéreas.
(...)Nos livros Diário da empresa Actual Cargo Ltda, referentes ao ano-calendário
2007, consta no Termo de Abertura como sendo os livro de n°s 7 a 12,
autenticados na JUCEA, respectivamente sob os n°12/0002513-9 a 12/0002518,
em 14/12/2012. Nesse Termo de Abertura está ressalvado que estes livros
substituem os livros de n°s 0001 a 0006, registrados na JUCEA, conforme Termo
de Autenticação n°s 11/0000711-5 a 11/00007166, em 26/04/201 1. Esta ressalva
indica não ter a empresa, até aquela data, registrado na JUCEA os livros Diários
dos anos de 2003 a 2006, já que os livros Diário n°s 0001 a 0006 também
correspondem as operações realizadas pela empresa no ano de 2007. Cabe aqui
relembrar que, apesar de intimado, não foram apresentados os livros Diários n°s
0001 a 0006.
Segundo a Certidão expedida pela JUCEA, em 06/12/12, a empresa somente
possuía autenticados naquele órgão os livros Diários n°s 0001 a 0006, que
correspondem ao ano de 2007, portanto não possuía os livros Diários referentes
às operações realizadas nos ano de 2003 a 2006.
No processo 10283.721.308/2008-82 em nome da Actual Cargo, referente aos
anoscalendário 2003, 2004, 2005 e 2006, na descrição dos fatos do Auto de
Infração do IRPJ assim foi mencionado pelo auditor-fiscal que procedeu a
fiscalização: "Arbitramento do lucro tributável (IRPJ) e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro liquido(CSLL) que se faz tendo em vista que o
contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração
dos livros Diário, Razão e Registro de Inventário, na forma disposta nas leis
comerciais e fiscais, fato este caracterizado pela falta de atendimento ao Termo
de Inicio de Fiscalização, de 12-03-08, e ao Termo de Intimação Fiscal, de 21-05-
08".
Todos os fatos acima relatados nos levam a concluir não possuir a empresa os
livros contábeis a que estava legalmente obrigada, não sendo, portanto,
comprovada a obtenção de lucros nos anos de 2003, 2004 e 2005, o que
impossibilita considerar a questionada movimentação financeira, no ano de 2009,
como rendimentos isentos decorrentes da distribuição de lucros.” Em relação à
escrituração contábil, isoladamente não comprova o efetivo recebimento de
lucros ou dividendos, por ter, na realidade, força probatória relativa, mormente
em relação aos seus próprios emitentes.
Segundo o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, bem como
no art. 923 do Decreto no 3000, de 1999 a escrituração mantida com observância
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
9
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
É por demais evidente que as declarações das empresas (livros contábeis)das
quais a contribuinte era sócia não são aptas à comprovação de que os
rendimentos recebidos refere-se a Lucros Acumulados – espécie de prova
requerida pela fiscalização – dos supostos fatos nelas inseridos.
Note-se que, apesar de a contabilidade, em princípio, fazer prova em favor
daquele que a produz, os assentamentos contábeis devem estar estribados em
elementos concretos que os fundamentem e os comprovem. Vale dizer, a
contabilidade não existe por si só e não é destinada ao registro de ficções; tem ela
por finalidade, justamente, a exteriorização de fatos concretos, os quais,
necessariamente, caso existentes, deveriam estar documentados.
Ou seja, não é a contabilidade que se presta a comprovar os fatos concretos;
esses é que comprovariam aquela. Tal prova, se a contabilidade retratasse fatos
verdadeiros, existiria.
Na fase de impugnação, novamente não foram apresentados documentos
comprobatórios dos registros contábeis ou comprovantes da escrituração de
lucros acumulados referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005.
Ressalte-se, também, que a presente lide, no tocante a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica , é relativa às pessoas físicas, às quais incumbiria
comprovar, em face da presunção de omissão de rendimentos, a existência
efetiva dos recursos isentos que aventam terem sido recebidos. Essa é a discussão
existente, em primeiro plano, no presente processo.
Portanto, descabem as alegações da contribuinte acerca da regularidade da
escrituração contábil da empresa, baseada em termo de encerramento de ação
fiscal. Conforme já aventado, a escrita contábil deve estar lastreada em
documentos que externem os fatos nela registrados, os quais não foram
apresentados até o momento. Por fim, a constituição de crédito tributário na
pessoa jurídica, através de arbitramento do lucro, por não possuir escrituração
dos livros Diário, Razão e Registro de Inventário, já faz prova de que os
rendimentos lançados no presente processo são rendimentos do trabalho, e não
lucros recebidos.
Por fim, a justificativa da contribuinte para atestar a disponibilidade financeira,
deveria cercar-se de comprovação mais robusta dos fatos alegados, tal como a
apresentação dos documentos que dão suporte aos valores contabilizados e que
poderiam demonstrar, por exemplo, que a empresa possuía em caixa o valor
distribuído nos meses em questão.
Nos termos da legislação acima transcrita, é ônus da contribuinte demonstrar a
inexistência do acréscimo patrimonial, facultando-lhe todos os meios de prova
admitidos em direito. Entretanto, os registros contábeis não são prova absoluta
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720430/2013-07
10
da distribuição de lucros, ainda mais quando apresentados parcialmente, sem os
documentos comprobatórios que lhes dão suporte.
Como se vê, a alegação do recorrente, no sentido de que os valores tratam-se de
lucros recebidos da pessoa jurídica Actual Cargo Ltda, não encontra suporte probatório nos autos.
Não foram apresentados documentos comprobatórios dos registros contábeis ou comprovantes
da escrituração de lucros acumulados referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 487
DF CARF MF
Original